Tribunal: CARF
Processo: 11080.001359/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.001359/2011-39
ACÓRDÃO
3202-003.443 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METALÚRGICA GERDAU S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO INCONSTITUCIONALIDE.
Decisão favorável que declara a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, determinando que o PIS/Pasep e a Cofins não podem
incidir sobre a totalidade das receitas, não pode ser interpretada para
determinar o montante a ser homologado a título de compensação a
critério da interessada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.443 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001359/2011-39
2

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ/PR, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, em desfavor da Recorrente METALÚRGICA GERDAU S.A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em face da não
homologação
das
Dcomp
de
n°s
27185.54234.080906.1.7.57-3994
e
23279.36663.271006.1.3.57-5982, cujo crédito, no valor de R$ 1.657.678,58, relativo a
pagamentos de PIS/Pasep e Cofins cumulativos dos períodos de apuração de fevereiro de
1999 a janeiro de 2004, está amparado em decisão judicial transitada em julgado (mandado
de segurança n° 2005.70.00.0152131-6).
Consoante o relatório fiscal, a contribuinte (sucedida), no período em destaque, tinha como
objeto social a participação no capital de outras empresas. A autoridade a quo relata que a
interessada não auferiu receita em decorrência de atividade comercial, mas apenas receitas
financeiras, sendo a maior parcela referente à participação no capital de outras sociedades
(Juros sobre o Capital Próprio).
Explica que a ordem judicial que transitou em julgado em 24/03/2006 declara o direito da
requerente compensar o que recolheu indevidamente de PIS e Cofins sobre base de cálculo
diversa do faturamento, no período de vigência da Lei n° 9.718/98 até a entrada em vigor
das Leis n° 10.833/2003 e 10.637/2002.
Esclarece que o conceito de receita bruta é, no caso do PIS e da Cofins, a receitas de venda
de mercadorias e da prestação de serviços. Diz que a receita bruta, consoante entendimento
exposto no Parecer PGFN/CAT/n° 2.773/2007, no caso das "holdings", são as receitas
originárias de prestação de serviços ligados às controladas.
Informa que a Santa Felicidade Comércio Importação e Exportação de Produtos
Siderúrgicos Ltda. (sucedida) é uma sociedade cujo objeto é participar no capital de outras
sociedades, tipo de sociedade que não gera bens, produtos e serviços originários das
empresas industriais e comerciais.
Narra que as receitas auferidas por estas empresas são, basicamente, juros sobre
empréstimos a coligadas e vinculadas; juros sobre o capital próprio e variações monetárias
sobre empréstimos a coligadas/controladas.
Sustenta que está consolidado o entendimento de que o faturamento mensal/receita bruta,
sob a legislação que regula o regime cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins, é o conjunto de
receitas decorrentes da execução dos objetivos sociais da pessoa jurídica.
Argumenta que as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime
cumulativo de apuração do PIS/Pasep e da Cofins não integram a base de cálculo dessas
contribuições, exceto quando decorram dos seus objetivos sociais (caso das instituições
financeiras e afins).
Por fim, explica como ocorreu o procedimento de auditoria, demonstra quais as receitas
financeiras foram indevidamente excluídas das bases de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins,
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.443 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001359/2011-39
3
elabora os cálculos do direito creditório da manifestante, concluindo que não há nenhum
crédito a ser deferido à interessada.
Cientificada em 16/05/2011, a contribuinte apresentou em 27/05/2011 a manifestação de
inconformidade, a seguir sintetizada.
No tópico "vinculação à decisão do TRF da 4a Região Fiscal", alega caber à DRF de origem
dar cumprimento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, na medida em
que, não tendo sido este reformado, trata-se de decisão definitiva. Diz que em momento
processual algum da tramitação do Mandado de Segurança, a autoridade coatora e a
Fazenda Nacional fizeram qualquer questionamento ao direito da contribuinte, que não
fossem aqueles atinentes à defesa da constitucionalidade do § 1° do art. 3° da Lei n°
9.718/1998. Aduz que a defesa nunca alegou que tal dispositivo de lei poderia ser
inconstitucional em relação às receitas financeiras obtidas pelas pessoas jurídicas em geral,
mas que, no particular, não o seria relativamente às receitas financeiras e outras receitas, as
quais, embora também não enquadradas no conceito de faturamento, fossem auferidas por
pessoa jurídica que tem como objeto a participação no capital de outras sociedades.
Argumenta que, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo, todos os recolhimentos efetuados em observância ao citado dispositivo legal são
indevidos, do que decorre o direito à compensação/restituição, nos exatos termos da petição
inicial do mandado de segurança.
No tópico "ofensa à coisa julgada", alega que toda decisão judicial transitada em julgado
deve ser respeitada pela administração pública a quem é dirigida, inclusive pela necessária
observância ao princípio da segurança jurídica.
Reclama que a decisão exarada ofendeu os princípios constitucionais da boa-fé e da
moralidade pública e principalmente o da coisa julgada material, posto que em momento
processual algum a Fazenda levou à discussão o argumento de que a inconstitucionalidade
do §1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 não poderia ser aplicável às receitas auferidas por
empresas holding, sob o argumento de que todo o faturamento destas seria enquadrado
como receita financeira.
Aduz que não se pode aceitar que, no momento de se conferir a exatidão dos valores dos
créditos compensados pela contribuinte, as autoridades fiscais encarregadas dessa
conferência excedam a sua específica atribuição (conforme decidira o Tribunal Regional
Federal) e questionem a natureza jurídica desses créditos, rasgando a decisão judicial.
Requer a procedência da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ/PR votou para julgar improcedente
a Manifestação de Inconformidade, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
HOLDING. FATURAMENTO. RECEITAS TÍPICAS.
A base de cálculo da Cofins devida pela sociedade controladora (holding)é composta pelas
receitas decorrentes das atividades empresariais típicas, dos rendimentos e variações
patrimoniais positivas, das participações societárias e demais contas contábeis
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.443 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001359/2011-39
4
representativas das receitas inerentes ao controle e administração do grupo empresarial, nos
termos da decisão judicial transitada em julgado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2002
HOLDING. FATURAMENTO. RECEITAS TÍPICAS.
A base de cálculo do PIS/Pasep devido pela sociedade controladora(holding) é composta
pelas receitas decorrentes das atividades empresariais típicas, dos rendimentos e variações
patrimoniais positivas, das participações societárias e demais contas contábeis
representativas das receitas inerentes ao controle e administração do grupo empresarial, nos
termos da decisão judicial transitada em julgado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso Voluntário, portado
da seguinte estrutura:
I - FATOS
II - RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA Vinculação ao acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região
III - QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ART. 3o, §1o, DA LEI No 9.718/1998 Inclusão
das receitas financeiras na base de cálculo do PIS e da COFINS
IV – PEDIDO
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se ao mérito.

I – Do mérito
A controvérsia da lide consiste no cumprimento de decisão judicial favorável à
Recorrente, obtida nos autos do Mandado de Segurança no 2005.70.00.015231-6, em virtude de
decisão transitada em julgado exarada pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região no âmbito da
Apelação em Mandado de Segurança no 2005.70.00.015231-6.
Após o deferimento do pedido de habilitação do crédito, a Recorrente efetuou a
compensação do crédito restituível, utilizando, para tanto, o programa PER/DCOMP.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.443 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001359/2011-39
5
Nada obstante, o direito creditório postulado não foi reconhecido pela autoridade
tributária, e, por conseguinte, declarada a não homologação da compensação requisitada.
No Acórdão recorrido, a DRJ reconhece que transitou em julgado, a favor da
interessada, decisão que declarou a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, ou
seja, determinando que o PIS/Pasep e a Cofins não podem incidir sobre a totalidade das receitas.
Entretando discorda da possibilidade de creditamento das despesas objeto do pedido de
restituição/compensação judicial.
Irresignada, a Recorrente argumenta que “em vez de dar cumprimento à decisão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, a DRF/POA achou por bem de averiguar, primeiro, a
natureza jurídica das receitas auferidas pela contribuinte” tendo constatado que estas eram
provenientes dos “juros das contas (prestação de serviços às vinculadas/controladas)”, concluiu que
tais receitas não poderiam gerar crédito algum suscetível de ser restituído ou compensado.

I. 1 Da decisão judicial
Da leitura da sentença judicial (fls. 112 a 138), percebe-se que, além do pedido para
que fosse garantido o direito de continuar recolhendo as contribuições ao Pis e Cofins com base na
legislação anterior à Lei n° 9.718/98, a Recorrente também requereu a compensação e/ou restituição
dos valores recolhidos indevidamente:
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por SANTA FELICIDADE COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA, contra ato
do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE CURITIBA/PR, objetivando, mediante o
reconhecimento da inconstitucionalidade da ampliação das bases de cálculo da contribuição
ao PIS e da COFINS empreendida pela Lei n.° 9.718/98, a garantia do direito de
permanecer recolhendo as contribuições na forma das Leis Complementares n.°s 07 e 70,
respectivamente, bem como a compensação e/ou restituição dos valores recolhidos
indevidamente. Foi atribuído à causa o valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).
(Grifos nossos).
Ao analisar as questões de mérito, o Tribunal Federal da 4a Região entendeu por bem
declarar a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1998 e reconhecer a compensação
do indébito nos seguintes termos:
COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO
Assim, imperioso reconhecer o direito da impetrante à compensação das quantias
recolhidas a maior a título de contribuição ao PIS e COFINS, na forma da Lei n° 9.718/98.
Em relação à compensação, mister observar a seguinte evolução legislativa, conforme
didaticamente explanado pelo Eminente Min. do STJ Teori Albino Zavascki, Relator do RE
N° 548.161- PE (2003/0095057-4), julgado pela Ia Turma daquela Colenda Corte em 20-
11-2003: a) até 30-12-91 não havia em nosso ordenamento jurídico a figura da
compensação tributária; b) de 30-12-91 a 27-12-96 havia autorização legal apenas para a
compensação entre tributos da mesma espécie, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91; c) de
27-12-96 a 30-12-02 era possível a compensação entre valores decorrentes de tributos
distintos, desde que fossem todos administrados pela Secretaria da Receita Federal e que
esse órgão, a requerimento do contribuinte, autorizasse previamente a compensação,
conforme estabelecia o art. 74 da Lei 9.430/96; d) a contar de 30-12-2002, com a alteração
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.443 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001359/2011-39
6
do art. 74 da Lei 9.430/96 pela Lei 10.637/02, para os tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal foi autorizada a compensação de iniciativa do contribuinte (com efeito
de extinção do crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação)
mediante simples entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e
débitos utilizados.
(...)
Logo, pela legislação atual, somente é possível a compensação após o trânsito em julgado
da decisão e deverá dar-se na forma prescrita pela Lei n° .10.637/2002, isto é: por iniciativa
do contribuinte, entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e
mediante entrega de declaração; contendo as informações necessárias acerca dos créditos e
débitos utilizados.
(...)
Desta feita, foi com base em dados extraídos da ação mandamental ajuizada em
07.06.2005, que a Recorrente ajuizou o pedido administrativo de habilitação de crédito
“reconhecido” por decisão judicial transitada em julgado, no total de R$ 1.610.924,40, com vistas à
sua subsequente compensação, formalizado em 31.07.2006.
Nada obstante, embora o Acórdão recorrido reconheça a existência de decisão
favorável à Recorrente que declarou a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, ou
seja, determinando que o PIS/Pasep e a Cofins não podem incidir sobre a totalidade das receitas,
deixa de homologar a compensação do crédito.
Conforme se nota, a Recorrente empreende sua argumentação no intuito de
demonstrar que a negativa da DRJ em homologar a compensação trata-se de inovação. Em seu
entendimento, caberia a DRJ tão somente dar cumprimento ao acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, na medida em que, não tendo sido este reformado, trata-se de decisão
definitiva, de acordo com o que dispõem os artigos 502, 503, caput, e 508, do Código de Processo
Civil.
Nada obstante, o Acórdão recorrido não deixa margem para a interpretação que a
Recorrente pretende conferir a decisão obtida nos autos do Mandado de Segurança no
2005.70.00.015231-6, e, por concordar com as conclusões alcançadas pela DRJ, adoto como razão
de decidir os fundamentos abaixo destacados:
Cabe ainda destacar que a decisão judicial não tratou da questão específica relativa à
natureza das receitas decorrentes da atividade empresarial típica da manifestante, ou
seja, quais são as receitas da contribuinte que estão inseridas nas bases de cálculo das
referidas contribuições.
A própria petição da contribuinte ao Poder Judiciário (fl. 86) corrobora tal alegação.
Veja, neste sentido, o que a interessada solicitou:
Dada a natureza do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória,
ficará ressalvado ao Fisco o direito de examinar os valores e a natureza das receitas
quando a Impetrante, por força da concessão da segurança pleiteada, efetuar a
compensação do indébito.
(...)
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.443 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.001359/2011-39
7
Aliás, em nenhum momento a decisão judicial determinou o montante do indébito
tributário, mas apenas declarou que o PIS/Pasep e a Cofins não podem incidir sobre a
totalidade das receitas auferidas pelos sujeitos passivos, mas apenas sobre suas receitas
decorrentes de suas atividades operacionais. (Fl. 1037).
(...)
Pelo exposto, não cabe falar-se em ofensa à coisa julgada. Reforço que a decisão de mérito
da ação mandamental ateve-se às questões postas originalmente na lide, qual seja, a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo previsto no § 1o do art. 3o da Lei
9.718/1998. (Fl. 1037).
Destarte, conforme reconhecido pela Recorrente em sua petição inicial (fl. 86) não há
nenhum óbice ao direito do Fisco de conferir a idoneidade das receitas consideradas pela
interessada e inseridas na base de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins.
Com efeito, da leitura da sentença judicial (fls. 112 a 138) não é possível extrair qual
o montante do indébito tributário a que a Recorrente afirma ter direito, sendo certo, que o caminho
adequado para quantificar este montante seria a execução e liquidação de sentença/acórdão.
Face ao exposto, por tratar-se de sentença judicial inexequível, não há que se falar
em análise/homologação de pedido de ressarcimento cujo direito creditório carece de certeza e
liquidez.
Desta feita, não há reforma a ser feita no Acórdão recorrido.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1214
DF CARF MF
Original